Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707977-55.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO BATISTA PEREIRA SERPA DESPACHO Superado o motivo que ensejou a suspensão do processo, na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao ponto controvertido, qual seja, “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal